Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-10.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0000461-10.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO ALVES DE CASTRO (ADVOGADO RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB/PA Nº 26.330)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, PROGRESSÃO E SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. FUGA. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1.É incabível a concessão do benefício de saída temporária,
tendo em vista que o apenado não cumpriu o requisito subjetivo
previsto no artigo 123, inciso I, da LEP, qual seja, comportamento adequado,
uma vez que empreendeu fuga do sistema carcerário
, permanecendo foragido por mais de 07 anos.
2.Considerando o cometimento de falta grave (fuga) pelo agravante no cumprimento da pena, a regressão de regime é cabível, nos termos do art. 118, I c/c art. 50, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP).
3.Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para apuração de falta grave
, sobretudo porque, além do juízo
a quo
estar tomando providências para dar celeridade ao procedimento administrativo, não se trata de um mero ato de indisciplina, mas sim de uma infração disciplinar classificada como falta grave praticada pelo agravante, que, se confirmada, implicará, dentre outras coisas, em regressão definitiva do regime de pena.
4. Agravo conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 05 de março de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0000461-10.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO ALVES DE CASTRO (ADVOGADO RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB/PA Nº 26.330)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
FRANCISCO EDUARDO ALVES DE CASTRO,
por intermédio do advogado Rinaldo Ribeiro Moraes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que suspendeu cautelarmente os benefícios da progressão de regime, livramento condicional e saída temporária até conclusão da apuração da falta grave, através de Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP.

O agravante em suas razões recursais (fls. 02-08), pugna a reforma da decisão agravada, alegando que alcançou o lapso temporal necessário ao requerimento de Livramento Condicional em 01.09.2019, além de já ter cumprido 1/3 (um terço) da pena, o que lhe dá o direito à progressão de regime.

Aduz que desde sua recaptura já se passou aproximadamente 01 (um) ano e ainda não foi instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário, tendo sido sobrestados de modo contrário a recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, os benefícios da execução penal.

Ao final, requer a concessão da progressão ao regime aberto ou semiaberto, ou a concessão de livramento condicional e a expedição de Alvará de Soltura.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução. (fls. 13-15).

À fl. 16-17, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução. (fls. 27-28v)

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No caso dos autos, é incontestável que o requisito objetivo foi atendido - o tempo
(
1/3 da pena) -, pelo que se deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, onde se
exige um comportamento satisfatório deste durante a execução da pena
, como disposto no art.83, III, do Código Penal.

No ponto de interesse, torna-se salutar transcrever os seguintes excertos da decisão agravada:
¿(...) Consta da seq. 27.1 pedido de livramento condicional feito pela Defesa do apenado. Na referida petição, o advogado informa que, durante o cumprimento de pena, o reeducando fugiu em 19.04.2010, e foi recapturado em 18.10.2018, mas não foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar visando apurar a falta grave. (...) Vindo os autos conclusos e tendo em vista que a conduta do apenado configura falta grave prevista no art. 50, inciso II, da LEP, em razão da fuga do regime fechado em 19.04.2010, com recaptura em 18.10.2018, determino: a) Seja mantido no regime fechado.
Por outro lado, para fins de apuração e regressão definitiva - considerando a decisão deste e. TJPA no MS nº 0001049-22.2017.814.0000 e enunciado nº 533 da súmula de jurisprudência do STJ, que consideram a imprescindibilidade do PDP, determino: b) Oficie-se a SUSIPE para que (i) apresente a este juízo a conclusão, com cópia integral do PDP (...) Durante o prazo e apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS (inclusive as saídas temporárias já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP. Quanto ao pedido de livramento condicional, deve permanecer sobrestado até que haja referida apuração. (...)¿

No que tange ao requisito subjetivo, registra-se que, no caso em exame,
o agravante praticou falta grave, fuga ocorrida no dia 19.04.2010 e recapturado no dia 18.10.2018
, a qual está sendo apurada por meio de Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Pois bem.

Adianto, de pronto, que o recurso não merece provimento, porquanto entendo não ter havido qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, saída temporária e o sobrestamento de demais benefícios, mantendo o regresso cautelar do agravante.

Ao contrário do aduzido nas razões recursais, o sobrestamento de pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias , inclusive aquelas já deferidas em sede de pré-agendamento, em razão do cometimento de falta grave (fuga) é perfeitamente cabível, nos termos do artigo 123, da Lei nº 7.210/1984 ( LEP), tendo em vista que a concessão do referido benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos definidos no artigo, quais sejam: cumprimento de 1/6 se o apenado for primário ou 1/4 da pena, se o apenado for reincidente, além de se encontrar em regime semiaberto e possuir bom comportamento carcerário, ressaltando que os requisitos são cumulativos para obtenção do benefício.

Nesse sentido dispõe o artigo 123, da Lei de Execução Penal, in verbis:
¿Art.123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I- Comportamento adequado;
II-Cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
III- Compatibilidade do benefício com o objetivo da pena¿.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante teve o seu pedido de Livramento Condicional e saída temporária juntamente com regressão ao regime fechado pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais porque não preencheu o requisito subjetivo relativo ao comportamento adequado, uma vez que o mesmo cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional em 19.04.2010, sendo recapturado na data de 18/10/2018, bem como pelo fato de ter PDP instaurado para apurar a referida falta grave.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. A saída temporária é benefício intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...)".
3. O art. 123 da LEP prevê, a título de requisito objetivo, a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente, para que seja concedido o benefício.
Na hipótese dos autos, o apenado não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que da última vez que foi concedida a benesse ao paciente este cometeu falta grave. Dessa forma, as instâncias ordinárias concluíram que se mostrava prematura a concessão do referido benefício naquele momento. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi concedido o livramento condicional ao paciente em 20/11/2017 e em 13/3/2018 foram juntados documentos aos autos onde consta que o paciente foi preso em flagrante delito, o que só reforça que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido.(HC 418.604/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018)¿.

Do mesmo modo a regressão do regime prisional do apenado como consequência do cometimento da falta grave (no caso, fuga) é admissível, nos termos do art. 118, I c/c art. 50, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP), sem que se possa falar em violação à coisa julgada,
uma vez que a sentença condenatória fixa tão somente o regime inicial de cumprimento da pena.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FUGA. FALTA GRAVE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA E O PERÍODO FORAGIDO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Segundo consignado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi considerado foragido entre os dias 2/2/2016 e 9/2/2016. Rever esse entendimento para afastar a fuga demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional. Além disso, a regressão ao regime fechado mostra-se proporcional no presente caso, tendo em vista a gravidade da falta cometida (fuga) e o período no qual o paciente permaneceu foragido (sete dias
). IV - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, mostrando-se idônea a fundamentação apresentada. V - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para que a falta grave praticada pelo paciente em 2/2/2016 não interrompa o lapso temporal para fins de comutação de pena ou indulto, nos termos da Súmula 535/STJ.¿ (
STJ -
HC: 369769 RS 2016/0232288-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017) (grifei).

Não se olvide que a instauração prévia de Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) é imprescindível para apuração de falta grave, tratando-se de matéria, inclusive, sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
(v.g. HC 361.603/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No entanto, anoto que, inexistiu, na espécie, a homologação de falta grave, não ocorrendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao revés, o juízo a quo, após ser comunicado do fato, absteve-se, corretamente, de aplicar de modo definitivo qualquer sanção ao agravante, determinando apenas o sobrestamento dos pedidos de benefícios, progressões de regimes e saídas temporárias até que se dirime se existiu ou não a falta grave imputada ao apenado.

Logo, não sendo a hipótese de homologação de falta grave sem procedimento administrativo, bem como não havendo decisão definitiva de regresso do regime prisional - o que revelaria flagrante ilegalidade - tratando-se, em verdade, de medida cautelar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão do juízo de 1º grau.

Nesse diapasão, cito, por todos, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) 2.
Na hipótese vertente, o Juízo das das Execuções Penais determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD
. (...). 4.
Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
.¿ (..) (HC 379.359/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017) (grifei)
¿PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS.
REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ANTE A NOTÍCIA DA PRÁTICA FALTA GRAVE. INCIDENTE DISCIPLINAR PENDENTE. DEVER DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS.
REVOGAÇÃO, APENAS APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DISCIPLINAR PENDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do dever de cautela do julgador, é perfeitamente possível a imposição da suspensão cautelar de benefícios, com vistas à averiguação da prática de falta grave pelo apenado.
3. Ainda que seja possível a suspensão cautelar de benefícios da execução pela notícia da prática de falta grave, a revogação dos respectivos benefícios somente se mostra possível após a devida apuração da falta grave, mediante regular processo administrativo disciplinar, com a respectiva homologação pela autoridade judicial, nos termos do disposto na Súmula 533/STJ. (...) (HC 360.113/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016). (grifei)

De outra banda, quanto ao suposto prejuízo que o agravante alega sofrer em razão da morosidade do judiciário diante do excesso de prazo para conclusão do procedimento administrativo, é imperioso ter em mente que o lapso temporal para o encerramento de procedimentos tais como o citado no presente recurso não é peremptório, fazendo-se indispensável realizar o seu exame sob a ótica do princípio da proporcionalidade, não se utilizando mera soma aritmética para os atos processuais.

In casu
, não vislumbro qualquer desídia no proceder do magistrado de 1º grau, inexistindo dilação injustificada da marcha procedimental, sobretudo considerando que o juízo
a quo
vem tomando providências para dar celeridade ao referido procedimento, o que pode ser constatado pelo fato de ter - ao determinar o encaminhamento de cópia da conclusão do PDP concluído no prazo de 90 (noventa) dias ou a apresentação de justificativa para o procedimento não ter sido concluído no prazo inicial estipulado, evidenciando o esforço e interesse da Vara de Execução em decidir a situação do agravante.

Não pode ser ignorado, a propósito, que não se está tratando de um mero ato de indisciplina, mas sim de uma infração disciplinar classificada como falta grave pelo agravante.

Ademais, cumpre frisar que, apesar da abertura do prazo de 90 dias pelo magistrado, a fim de que a SUSIPE/PA envie a conclusão do procedimento administrativo, resta pacificado na jurisprudência pátria e deste Tribunal o entendimento de que o prazo prescricional para a apuração de falta grave é de 3 anos.

Pelas razões declinadas no presente voto,
conheço e nego provimento ao agravo em execução
para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.
Belém, 05 de março de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator